Tribunal: STF
Processo: ARE 1511423
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Serviço Social do Comércio (SESC) interpôs agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADES TERCEIRAS. LEGITIMIDADE. FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. HORAS-EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO/ PERICULOSIDADE/ INSALUBRIDADE. AUXILIOALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. VALE TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA NÃO SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DA MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    I. Com a edição da Lei a" 11.457/07, as atribuições referentes à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições devidas a terceiros passaram à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, competindo à PGFN a representação judicial na cobrança de referidos créditos. Assim, nas ações em que se discute a inexigibilidade da contribuição a terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades  às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico.



    (...) 8. Apelos do SEBRAE, SESC e SENAC não conhecidos. Apelações das impetrantes, da União e remessa oficial providas em parte. 



    Na sequência, em sede de juízo de retratação, esse acórdão foi retificado, apenas, para adequar-se ao Tema n. 985 de repercussão geral, e declarar legítima a incidência de contribuições patronais (previdenciária, GILRAT e de terceiros) sobre o terço constitucional de férias gozadas.



    No apelo excepcional, o SESC alega violação ao art. 240 da Constituição Federal. Aduz que a Contribuição ao Sesc não é destinada ao financiamento da Seguridade Social, pelo que não se aplicam o art. 195 do Texto Constitucional e, tampouco, a Lei n. 8.212/91. Assevera que a Contribuição ao Sesc tem como base de cálculo o valor total da folha de salários, inexistindo previsão legal quanto à modulação da composição de sua base de cálculo. Assevera que todo valor recebido pelo empregado compõe a base de cálculo da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc, em razão de sua natureza jurídica.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico manifesta deficiência das razões recursais. 



    O Colegiado regional concluiu ser da União a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a inexigibilidade de contribuições a terceiros sobre verbas indenizatórias, uma vez que esses terceiros teriam mero interesse econômico no recolhimento da quantia, mas não jurídico. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com a edição da Lei nº 11.457/07, as atribuições referentes à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições devidas a terceiros passaram à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, competindo à PGFN a representação judicial na cobrança de referidos créditos. Assim, nas ações em que se discute a inexigibilidade da contribuição a terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades  às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico.



    (...) Apelos do SEBRAE, SESC e SENAC não conhecidos. 



    Assim, o Sesc foi excluído do polo passivo da demanda. No entanto, este fundamento autônomo do acórdão, relativo à ilegitimidade do ora recorrente, não foi enfrentado no recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    (...) III - Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    (ARE 1.343.378-AgR/AP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021) 



    Em situações idênticas, os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.389.416, ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de outubro de 2022; ARE 1.389.550, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3 de agosto de 2022; ARE 1.408.241, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de outubro de 2022, ARE 1.510.170, ministro Flávio Dino, DJe de 7 de fevereiro de 2025.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente